Tribunal: TJBA
Processo: 8050416-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050416-51.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINEZ OLIVEIRA MAIA Advogado(s): APELADO: LUCIANA MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, mas não acolheu o pedido de indenização por danos morais decorrentes de conflito de vizinhança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao, supostamente, deixar de analisar a tese de dano moral in re ipsa. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 4. A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciada, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara a questão do dano moral, concluindo que os fatos narrados, embora tenham gerado transtornos, configuraram mero aborrecimento e não ofensa a direitos da personalidade, afastando, assim, a pretensão indenizatória. 6. Ademais, embora não tenha mencionado expressamente a teoria do "dano moral in re ipsa", o órgão julgador analisou a substância da alegação e entendeu que, no caso concreto, o dano não era presumido, sendo necessária a sua comprovação, o que não ocorreu. 7. Não há omissão ou qualquer outra irregularidade no acórdão, tendo o tribunal apreciado os fundamentos apresentados, o que afasta a configuração das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. 8. O que se constata é que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que é vedado nesta modalidade recursal. IV. Dispositivo e Tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para rediscussão de matéria já enfrentada e decidida pelo órgão julgador. 2. Não há omissão no julgado quando, apesar de não utilizar terminologia específica defendida pela parte, o tribunal analisa a substância da tese e apresenta fundamentação clara e suficiente para a sua rejeição. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8050416-51.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente MARINEZ OLIVEIRA MAIA e LUCIANA MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .